Tribunal: TJSP
Processo: 2067129-80.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. CITAÇÃO POSTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou o desbloqueio parcial de valores constritos via SISBAJUD, reconhecendo a natureza alimentar de parte da quantia, todavia mantendo a constrição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. CITAÇÃO POSTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou o desbloqueio parcial de valores constritos via SISBAJUD, reconhecendo a natureza alimentar de parte da quantia, todavia mantendo a constrição sobre o saldo remanescente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação postal recebida por terceiro no endereço da executada e a possibilidade de manutenção da penhora sobre valores provenientes de benefício previdenciário.
III. Razões de Decidir
A citação postal realizada no endereço constante dos cadastros municipais é válida, ainda que o aviso de recebimento tenha sido firmado por terceiro, nos termos do artigo 8o, II, da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Restou comprovado que os valores constritos decorrem de benefício previdenciário de pensão por morte, ostentando natureza alimentar, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
A proteção conferida às verbas alimentares não se desnatura pelo simples depósito em conta bancária, ausentes, no caso concreto, qualquer das hipóteses excepcionais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos.
Tese de julgamento:
É válida a citação postal realizada no endereço do executado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro.
Valores provenientes de benefício previdenciário possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, ainda que depositados em conta bancária.
Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 8o, II.
Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência Citada:
REsp no 989.777/RJ.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2287304-82.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 04/12/2024.